Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704302-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da Execução Fiscal, Processo no 0064193-27.2011.8.07.0015, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 106396627). Em suas razões recursais (ID 32611341), relata que os autos originários cuidam de execução fiscal proposta em 18/03/2021 em face do Grupo OK Construções e Incorporações S.A., objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referentes ao ano de 2010, representados pelas inscrições n.os 50146803973, 50148406297, 50146804007, 50148406327, 50146804023, 50148406343, 50146804040 e 50148406351. Diz que o processo ficou totalmente parado durante 7 anos e 2 meses, dando azo à ocorrência de prescrição intercorrente; contudo, a exceção de pré-executividade oposta foi rejeitada, inobstante o fato de que o credor não apresentou qualquer documento comprobatório da alegação de que o processo de origem estaria abrangido pelo processo pai (2011.01.1.04100-5), que teria permanecido suspenso durante a análise da exceção de pré-executividade apresentada naqueles autos. Argui a não incidência da Súmula 106/STJ. Ao final, requer, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 32611345). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A execução fiscal ora em julgamento apresenta particularidade que demanda especial atenção, haja vista que nos autos da ação cautelar de arresto no 0048281-87.2011.8.07.0015 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução no 0064203-71.2011.8.07.0015 (Processo no 2011.01.1.045100-5). A decisão de reunião dos processos foi confirmada por este e. Tribunal no julgamento do agravo de instrumento interposto pela agravante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃOD DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90). 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) (g.n.) O agravante sustenta que não há evidências nos autos de que este processo está abrangido pela decisão de concentração das ações supra destacada. Ocorre que, em princípio, analisando os autos constata-se do processo pai que houve a expressa indicação deste processo no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (ID 43135025 - Pág. 11), de forma que o agravante não pode alegar desconhecimento da referida determinação e, tampouco, que este processo foi englobado pela decisão de reunião. Desta forma, a priori, a presente execução fiscal está abrangida pela decisão de reunião e, assim, tramita por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015. Consequentemente, dadas as movimentações existentes nesse processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente. Em caso análogo ao dos autos, este e. Tribunal assim se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO PROCESSO PAI. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o agravante se insurge contra rejeição de exceção de pré-executividade que concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução fiscal. 2. Apesar de a execução fiscal de referência aparentemente ter permanecido paralisada por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 6.830/80, não foi o que efetivamente ocorreu. 3. A sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK em trâmite na Vara de Execução Fiscal do DF naquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, denominada "processo pai", que atualmente tramita no PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015. 4. Portanto, não há que se falar em inércia do exequente na execução fiscal de referência, posto que a execução fiscal n. 0051240-65.2010.8.07.0015 está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos "encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada" (Acórdão 1315168, APC 07401337620208070000, Relator: Des. ÂNGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJE: 18/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358884, 07083088020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 26/8/2021) Logo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. E, por se tratar de requisitos cumulativos, deixo de analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso. Os demais argumentos manejados pelo agravante serão enfrentados na decisão de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator